Tribunal: TCU
Processo: 023.957/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6993/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.957/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erick Juliano de Carvalho Pereira (XXX.501.971-XX); Fabio Lucas Luz Ferreira (XXX.463.831-XX); Katherine Ribeiro Machado (XXX.352.371-XX); Leidiane Vieira da Costa (XXX.585.421-XX); Lucas Fellipe Silva Dantas (XXX.601.521-XX); Luciana Gomes Cordeiro (XXX.421.071-XX); Luiz Henrique da Costa Correa (XXX.112.671-XX); Marina Araujo Martins (XXX.735.721-XX); Thaiz Rodrigues Frassetto (XXX.586.511-XX); Vitor Hugo da Silva Luz (XXX.420.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.